Tribunal: TJES
Processo: 5007393-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007393-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSALIA APARECIDA DE CASTRO NETO SANDFUCHS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, sendo certo, também, que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II -
Embora não traga a Recorrente cópias de seus contracheques a permitir arrostar com maior facilidade qualquer dúvida sobre sua capacidade econômica, simples consulta ao Portal da Transparência do Município de Conceição do Castelo, revela uma renda mensal média de cerca de aproximadamente 2 salários-mínimos, a revelar renda compatível com o benefício vindicado.

I
II -
Ao fundar o indeferimento na alegação de que não demonstra a parte estar inscrita em programas sociais do Governo Federal, elenca a decisão recorrida uma espécie de condição ao benefício assistencial, como se fosse a assistência gratuidade apenas voltada àqueles que se inscreveram nos programas sociais do Governo, como se fossem incapazes de suportar os ônus do processo somente aqueles inscritos em tais programas, em uma vinculação para concessão do benefício que não existe na lei, nem tampouco guarda a necessária correspondência probatória vertida pelo Magistrado, argumento, portanto, que não corresponde à realidade.

IV -
Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007393-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSALIA APARECIDA DE CASTRO NETO SANDFUCHS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSALIA APARECIDA DE CASTRO NETO SANDFUCHS
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de “Concessão de Mudança de Classe e Nível c/c Averbação de Retificação de Proventos e Diferenças Retroativas” movida face ao
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante em suas razões recursais que não é necessário a comprovação da condição de miserabilidade, é meramente suficiente a declaração de que não se encontra em eminente poder aquisitivo, para custear seus pedidos judiciais, sem que, por tal fato, ele e sua família venha a ser prejudicados. Adiciona que a presunção de que a Agravante tenha condições financeiras tão somente pelo fato de ser servidora pública não é razão de direito para afastar a condição de hipossuficiência.

Deferido em antecipação de tutela recursal o benefício vindicado.

Ausentes as contrarrazões.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

N
a concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que não constam dos autos documentos aptos caracterizar a incapacidade financeira da Recorrente, afirmando não estar a Agravante cadastrada em programas sociais do Governo Federal, bem como, ser a Parte servidora do Município de Castelo a reunir condições de arcar com as despesas processuais.

Todavia, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo como afirmar que possa a Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Muito embora não traga a Recorrente cópias de seus contracheques a permitir arrostar com maior facilidade qualquer dúvida sobre sua capacidade econômica, simples consulta ao Portal da Transparência do Município de Conceição do Castelo, revela uma renda mensal média de cerca de aproximadamente 2 salários-mínimos, a revelar renda compatível com o benefício vindicado.

Ademais, ainda que tal consulta não fosse viável, colaciona a parte documentos relativos a imposto de renda, a demonstrar seus rendimentos, do qual se vê uma remuneração mensal que lhe permite usufruir do benefício assistencial, não havendo indícios que apontam no sentido contrário.

Demonstra a Autora-Agravante por meio de seus informes de rendimentos (ID 8598548), capacidade econômica própria daqueles a quem se destina o benefício assistencial.

Tais documentos (informes de rendimentos) sequer foram ponderados pelo Juízo
a quo
quanto aos valores da renda ali descritos,
apegando-se o Magistrado

na alegação de que não demonstra a parte estar inscrita em programas sociais do Governo.

Ora,
com a devida vênia,
elenca a decisão recorrida uma espécie de condição ao benefício assistencial,
como se fosse a assistência gratui
ta
apenas voltada àqueles que
se inscreveram

nos
programas sociais do Governo
Federal,
com
o
se fossem incapazes de suportar os ônus do processo
somente
aqueles inscritos em tais programas,
em uma vinculação para concessão do benefício que não existe na lei, nem tampouco guarda a necessária correspondência probatória vertida pelo Magistrado,
argumento,
portanto,

que não
correspond
e à
realidade.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Neste contexto, entendo que não estar a Autora-Recorrente a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, vislumbro presentes os Requisitos legais autorizativos da

concessão da

gratuidade da justiça
à

Autor
a-
Recorrente, termos nos quais, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É com voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.